Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ESTABELECIDO PELA ANS. LEI 14.454/2022. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos do art. 34 do CDC, tanto a operadora de saúde quanto a administradora de benefícios figuram na cadeia de fornecedores do serviço de saúde, de modo que ambas podem figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A Lei 14.454/2022 alterou o art. 10 da Lei 9.656/1998, estabelecendo em seu § 12 que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar definido pela ANS constitui referência básica para os planos privados de assistência à saúde, sendo, portanto, exemplificativo.
4. As operadoras de plano de assistência à saúde e as administradoras de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos suportados pelo segurado.
5. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de solicitação de procedimento necessário ao tratamento do paciente, prescrito por médico.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível.
7. Demonstrada a necessidade de o paciente ser tratado do mal que o acomete, sem a necessidade de internação hospitalar, o custeio da cobertura do tratamento domiciliar home care é medida que se impõe.
8. Na concessão de tutela provisória, é adequada a imposição de multa cominatória como forma de compelir o devedor a cumprir o que lhe fora determinado, podendo ser arbitrada de ofício ou a requerimento da parte.
9. Apelações das Rés não providas. Preliminar rejeitada. Unânime.